Tribunal: TJES
Processo: 5013495-53.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013495-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDICE OLIVEIRA TEIXEIRA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WALDICE OLIVEIRA TEIXEIRA
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença a quo e a procedência do pleito inicial;
c)
que a restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito é referente a débito prescrito;
d)
que o débito não pode ser cobrado;
e)
que faz jus a indenização a título de danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que comprova que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto à responsabilidade da recorrida na cobrança de débito ao recorrente.

Verifica-se dos autos que o recorrente contraiu débito junto à recorrida, de forma que sustenta a ilegalidade da cobrança em razão da prescrição.

O Juízo a quo, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do feito, de forma que reconheceu a prescrição e inexigibilidade do débito em questão, bem como entendeu pela inexistência de dano moral ao argumento de que o lançamento do nome do devedor em plataforma de negociação de débito não enseja na pretensão indenizatória, por não ocorrer redução de score e, ainda, ficando a consulta restrita ao devedor e ao credor da dívida, sem que haja exposição a terceiros.

Sem maiores delongas, a situação vivenciada pelo recorrente não ultrapassa a esfera d
o mero aborrecimento, o qual não pode ser alçado ao patamar do dano moral, este caracterizado somente diante daquela agressão que extrapola a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias, o que não é o caso.

Por conseguinte, e como bem fundamentado pelo Juízo
a quo,
não é devida a indenização por danos morais,
pois ausente a prova do abalo moral sofrido pelo consumidor,
razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)